Tribunal: TJDFT
Processo: 0710870-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710870-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSVALDO GOMES AGRAVADO: VITOR SEBASTIAO DA SILVA, ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OSVALDO GOMES (executado) contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (Id. 86421370 – pp. 1/2 dos autos principais), complementada pela rejeição do pedido de reconsideração (Id. 87435271 – p. 1 dos autos principais) que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo n.o 0719226-48.2018.8.07.0001), determinou a expedição de mandado de avaliação e remoção dos veículos de placas JIN9692 e JKQ5874. Eis o teor das decisões: “1. Previamente a designação de hasta pública ao exequente para informar a existência de eventuais débitos condominiais incidentes sobre os imóveis. Deverá, ainda, apresentar planilha atualizada do débito, abatendo-se os valores penhorados. Por fim, deverá apresentar matrícula atualizada dos bens que pretende a alienação. 2. Sem prejuízo, à Secretaria, para expedir ofício, por meio eletrônico, para a Secretaria da Fazenda do GDF, solicitando informações sobre a existência de débitos relacionados ao bem (imóvel matriculado sob o n. 8439 e imóvel matriculado sob o n. 134159, ambos no cartório do 7o Ofício de Registro de Imóveis do DF). Vindo aos autos a resposta, promova-se a juntada e, também, dê-se vista às partes 3. Em relação ao imóvel de matrícula no 134159, considerando que já transcorreu um ano da avaliação (ID 27467212), expeça-se mandado de reavaliação do bem. 4. Expeça-se mandado de avaliação e remoção dos veículos de placa JIN 9692 e JKQ 5874. 5. Intime-se a locatória Renata Vidal Souza exclusivamente para esclarecer as razões dos valores dos aluguéis não estarem sendo depositados em juízo..”(Id. 86421370 – pp. 1/2 dos autos principais) (grifo nosso) “Em que pese as alegações do executado (ID 87268880), o que pretende a parte é um pedido de reconsideração para a forma de cumprimento das constrições já realizadas, razão pela qual ante a ausência de fundamento legal, indefiro. Por outro vértice, não há óbice para que as partes diligenciem extrajudicial é realizem acordo para homologação. Sem prejuízo, a prosseguimento da decisão retro (ID 86421370), fica o exequente intimado da petição da parte executada (ID 87268880).” (Id. 87435271 - p. 1 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 24855185 – pp. 1/7), o executado, ora agravante, discorda da avaliação e remoção dos veículos NISSAN SENTRA 2.0S, placa JKQ5874, ano 2014 e NISSAN TIDA SEDAN 1.8, placa JIN9692, ano 2010/2011. Sustenta que os referidos bens já foram objeto de avaliação nos autos do cumprimento de sentença em fevereiro/2019 (NISSAN / SENTRA, no Id. 29798615 – p. 2 dos autos principais) e em dezembro/2019 (NISSAN/TIDA e NISSAN / SENTRA; Id. 52881240 –p. 2 dos autos principais). Argumenta que nova avaliação irá resultar em valores muito abaixo dos avaliados em 2019, representando, assim, em prejuízo para o executado, ora agravante. Enfatiza que a execução deverá ser realizada na forma menos gravosa ao executado. Defende sua nomeação como fiel depositário dos supracitados veículos, vez que os depósitos públicos não evitam os desgastes que ocorrem entre a remoção/depósito e a realização das hastas públicas. Destaca que não há notícias nos autos da designação de data para a realização de tal evento. Por fim, pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma que o executado/agravante seja mantido como fiel depositário dos veículos de placas JIN9692 e JKQ5874 até cinco dias antes da data designada para a primeira hasta pública. No mérito, pugna pela confirmação da decisão liminar, de forma que seja reforma da r. decisão agravada nos termos relatados. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, de modo que, a ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o seu deferimento. A demanda originária diz respeito a Cumprimento de Sentença, na qual a parte agravada/exequente, pleiteia o recebimento da quantia de R$ 357.674,55 (trezentos e cinquenta e sete mil seiscentos e setenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), resultante de pronunciamento judicial transitado em julgado nos autos da Ação de Cobrança no 0037781-28.2016.8.07.0001, no qual se discutiu a celebração de contrato de prestação de serviços, que tinha como objeto a prestação de serviço de assessoria em cálculo no Processo no 89.0001772-1, ajuizado na 6a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, que visava o recebimento de créditos via precatório complementar. Posto isso, saliento que, neste momento processual, e em um juízo de cognição sumária, verifico existir relevância suficiente o bastante às alegações recursais que autorizem o deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do dispositivo citado, vez que, além de inexistir data designada para a realização das hastas públicas dos bens ora discutidos, a transferência dos bens ao depósito público implicará em gastos ao devedor, na medida em que os custos com a transferência e manutenção dos veículos serão, ao final, incluídos nas despesas processuais e exigidos pelo credor, em aparente confronto com o princípio da menor onerosidade da execução. Por tal motivo, anteriormente à remessa dos veículos ao depósito, deve ser facultada manifestação à parte credora, ora agravada, para que esclareça se há fundado receio de depreciação dos bens ou qualquer outra circunstância que dificulte ou obste a futura alienação judicial e, em consequência, impeça a satisfação do crédito. Logo, até que este ponto seja esclarecido, parece-me ser o caso de atribuir efeito suspensivo ao recurso. Com tais fundamentos, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão recorrida, no ponto em que determina a remoção dos veículos ao depósito público até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresente resposta ao recurso interposto, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora